Tribunal: STF
Processo: RHC 166004
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE PARA AFASTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM REEXAMINAR A SITUAÇÃO DA PRISÃO DO PACIENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROCEDER À EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA QUANDO CONFIRMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.